Tribunal: TJSP
Processo: 2237109-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega a hipossuficiência financeira. Documentos que comprovam que a parte se encontra em delicada situação econômica tanto da pessoa física quanto da jurídica, não disposto de ativos suficientes a permitir o recolhimento das custas processuais. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.